Tribunal: STF
Processo: HC 259817
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Ilegalidade manifesta não verificada. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Inadequação da via eleita.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). O agravante sustenta não se tratar de reexame fático-probatório, mas, sim, de revaloração jurídica, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento do direito à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para aplicar a minorante do tráfico privilegiado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie.



    4. A minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    5. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é fator suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 



    6. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos (vínculo associativo), alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343, de 2016, art. 33, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022; HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021.